Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SÍNDICO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DESCONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. CARÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do recorrente a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da falta do interesse de agir. Não há, portanto, irregularidade formal, sendo que pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Ação de exigir de contas tem lugar quando há a administração de bens, valores ou interesses de outrem por força de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas, demonstrando ao interessado o resultado da gestão.
3. No caso de condomínio edilício, consoante orientação jurisprudencial, obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a assembleia, conforme previsto nos arts. 1.348, VIII e 1.350 do Código Civil e art. 22, § 1o, "f" da Lei 4.591/1964, bem como na Convenção do Condomínio.
4. Na ação de exigir contas é preciso que quem tenha obrigação de prestar contas se recuse a prestá-las ou que haja fundada negativa a seu respeito. No caso, a par da discussão sobre o poder de exigir contas, é certo que houve apresentação da documentação referente à prestação pelo ex-síndico. A própria inicial foi instruída com documentação detalhada da gestão, o que foi corroborado com registro constante da ata da assembleia de 25/10/2017. O que não ocorreu, de fato, foi submissão à deliberação assemblear, cuja análise havia sido prorrogada para aguardar adoção de providências a cargo do conselho do condomínio, após parecer do conselho fiscal. Contudo, inexistem provas de que o parecer tenha sido confeccionado, apresentado, e, ainda, de qualquer objeção, expressa e documentada, do referido conselho. Também não foi provado que o condomínio tenha convocado o apelado para a prestação de contas em nova assembleia, conforme disposição constante da norma condominial e conforme o constante em ata anterior da assembleia (a que prorrogou prazo para análise das contas apresentadas), bem como não há qualquer registro de posterior deliberação sobre as contas ou mesmo de eventual designação de assembleia com essa finalidade.
5. Não demonstrado o cumprimento das providências necessárias, conforme previsão legal, convencional e definição em assembleia, deve ser mantida a sentença que reconheceu carência de interesse na postulação do condomínio.
6. Recurso conhecido e desprovido.